Tribunal: STF
Processo: ARE 1545667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDATOS. INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. A prova colacionada demonstra que o autor requereu seu desligamento do sindicato demandado, razão pela qual foi excluído da lista de beneficiários da ação coletiva proposta pelo aludido órgão de classe, o qual conseguiu o reajuste dos vencimentos para a categoria de policiais civis/RS (Lei Britto).



    2. Consequentemente, anos depois, quando o autor resolveu ingressar com o cumprimento de sentença da ação coletiva de forma individual, foi reconhecida sua ilegitimidade ativa.



    3. Ainda que se pudesse discutir o entendimento adotado à época, ele era juridicamente plausível, no sentido de impedir o não sindicalizado de se beneficiar dos efeitos de ação coletiva proposta pela respectiva entidade.



    4. Nestas condições, não há qualquer falha dos demandados, porque foi o autor quem deu causa ao não recebimento dos valores assegurados a sua categoria.



    5. Também descabe o pedido indenizatório, com fundamento na Teoria da Perda de uma Chance. Isso porque, referida teoria só é aplicável quando houver prejuízo certo - e não apenas hipotético. Ou seja, quando o dano for lastreado na certeza de que o prejudicado obteria um benefício que só foi frustrado por força do evento danoso causado pelo advogado (REsp 1.291.247).



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 8º, III e V; 93, IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cabe [...] averiguar se houve alguma falha dos demandados, capaz de impedir o autor de aproveitar dos efeitos da decisão coletiva.



    Inobstante o recorrente tenha ostentado a qualidade de sindicalizado, sobreveio - ainda durante o trâmite da ação coletiva (2002) - informação a respeito do seu desligamento (evento 1, OUT7, fls. 15/20; evento 1, OUT8, fls. 01/09)[.]



    Foi por este motivo que o cumprimento de sentença individual - posteriormente apresentado pelo escritório e advogados demandados - não vingou, porque reconhecida a ilegitimidade ativa do autor. Decisão confirmada, pelo TJRS (evento 1, OUT10, fl. 08; evento 1, OUT11, fl. 03).



    Ainda que o apelante defenda não ter postulado seu desligamento e, muito menos, ter sido comunicado da exclusão, a pasta cadastral trazida pelo sindicato comprova o contrário (evento 19, DECL6)[.]



    [...]



    Quanto à falha na prestação do serviço em virtude da prescrição que teria alcançado o direito do autor ser indenizado pelo reajuste salarial de R$158.923,77 (corrigido até 2014), não lhe assiste razão.



    Isso porque, foi ele quem pediu seu desligamento do sindicato e, consequentemente, perdeu o direito de se aproveitar dos efeitos da sentença coletiva.



    Ainda que se discuta o entendimento adotado à época, ele era juridicamente plausível e, por isso, não denota qualquer falha dos causídicos. 



    [...]



    [D]escabe aplicar a Teoria da Perda de uma Chance, porque referida teoria só é aplicável quando houver prejuízo certo - e não apenas hipotético. Ou seja, quando o dano for lastreado na certeza de que o prejudicado obteria um benefício que só foi frustrado por força do evento danoso causado pelo advogado (REsp 1.291.247).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente